Tribunal: TJPA
Processo: 0001681-75.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001681-75.2020.8.14.0054

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: LUIZ GUINHAZI

APELADO: RAFAEL NUNES FEITOSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DO JÚRI. MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VEREDICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por assistente de acusação contra sentença do Tribunal do Júri que desclassificou a conduta imputada ao réu, de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, do CP), para homicídio culposo (art. 121, §3º, do CP), fixando pena de 3 anos de detenção, em regime aberto.

2. Fatos ocorridos durante festa, onde, após desentendimento, o réu efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, resultando em sua morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Conselho de Sentença, ao desclassificar o crime para homicídio culposo, é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão dos jurados encontra amparo em prova oral colhida em plenário, que apresenta versões divergentes quanto à intenção do réu e à dinâmica dos fatos.

5. A existência de teses plausíveis e contrastantes sobre os eventos, incluindo alegações de agressão prévia, reação instintiva, tumulto no local e ausência de ânimo homicida, impede o reconhecimento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

6. A soberania dos veredictos do júri deve ser preservada, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, salvo quando totalmente dissociada dos elementos probatórios, o que não se verifica no caso concreto.

7. Inexistência de nulidade ou vício que justifique a anulação do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a anulação de julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão encontra suporte em versão fática apresentada em plenário, ainda que contrária à pretensão da acusação. 2. A desclassificação de homicídio doloso para culposo não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando sustentada por elementos testemunhais coerentes com a tese defensiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 593, III, "d"; CP, art. 121, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.829.443/RN, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O

Assistente de Acusação
LUIZ GUINHAZI
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Colendo Conselho de Sentença da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA, que desclassificou a conduta imputada ao acusado
RAFAEL NUNES FEITOSA,
do tipo penal inserto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal Brasileiro, para o do art. 121, § 3º, do referido Diploma Legal
(homicídio culposo)
, com conseguinte cominação da reprimenda de 03 (três) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Narra a
peça incoativa
(ID 19132633) que, na madrugada do dia 26 para o dia 27 do mês de setembro do ano de 2020, em uma festa, realizada na Chácara do Sr. Davyson, no Município de São João do Araguaia, o recorrido em comento, mediante uso de arma de fogo, ceifou a vida de Luiz Guinhazi Júnior. Relata que, na ocasião, estava sendo realizada uma festa de aniversário, com utilização de som automotivo. No local, havia vários convidados, dentre os quais a vítima e o réu, que chegou ao evento trazendo consigo um litro de
whisky
, ao que passou a fazer uso da referida bebida alcoólica. Segundo relatos, ele ainda portava arma de fogo em sua cintura, sendo claramente perceptível tal artefato.

Informa a exordial que, durante a realização da festa, uma das pessoas presentes, identificada como Thallys, passou a fazer uso de suposta substância ilícita, do tipo “
maconha
”, o que causou descontentamento do réu, que exerce a profissão de policial militar. Tomado de ímpeto, o réu abordou o usuário e o agrediu fisicamente, desferindo-lhe um soco no peito, que o derrubou ao solo, seguido de um chute. Assim, em face de tal agressão, a vítima LUIZ GUINHAZI JÚNIOR saiu em defesa de Thallys, o que gerou um entrevero com o réu, o qual, em ato seguinte, sacou sua arma de fogo e, mesmo próximo aos convidados da festa, efetuou um disparo contra o ofendido LUIZ GUINHAZI JÚNIOR, sem que o mesmo tivesse qualquer chance de defesa. Após ser atingida, a vítima correu para tentar se proteger, caindo ao chão a poucos passos. O réu evadiu-se do local e o ofendido, embora socorrido, chegou ao hospital já sem vida.

Em
razões recursais
(ID 20018064), o Assistente de Acusação alega que a
decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos
, conforme autoriza o art. 593, III, alínea "d", do Código de Processo Penal. Segundo sustenta, a instrução processual produziu acervo probatório robusto, coerente e convergente no sentido de que o réu
agiu com dolo eventual
, ao assumir o risco de produzir o resultado morte, em contexto de agressão prévia, uso ostensivo de arma de fogo, ingestão de bebida alcoólica e total ausência de justificativa legal para o disparo fatal.

Aduz que a tese de homicídio culposo é refutada com base em farta prova testemunhal, em especial os depoimentos das testemunhas Thallys e Hellen Crysthal, além de laudos técnicos, contradições nos interrogatórios do réu e evidências de tentativa deliberada de manipulação da narrativa dos fatos, inclusive por meio de depoimentos possivelmente falseados. Aponta, ainda, a falsidade da qualificação funcional atribuída pelo réu a si próprio, que, em plenário, declarou-se indevidamente como policial militar da ativa, embora já estivesse formalmente excluído dos quadros da corporação por decisão administrativa definitiva e com trânsito em julgado.

Diante da incongruência entre a decisão e o conjunto probatório, requer a assistência de acusação a
anulação do julgamento
e a
realização de nova sessão do júri
, para que o acusado seja julgado por seus pares sob a perspectiva correta da imputação dolosa, com base nas provas dos autos.

Requer o conhecimento e provimento do pleito manejado.

Em
contrarrazões
(ID 21878556), a defesa enfatiza que a tese de homicídio culposo foi
validamente submetida ao Conselho de Sentença
, e amparada nos elementos fáticos e probatórios dos autos. Sustenta que a decisão dos jurados decorre do
exercício legítimo da soberania do júri
, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, não sendo possível sua anulação por mero inconformismo com a valoração das provas realizada pelos jurados.

Aduz que a versão defensiva, de que o disparo foi acidental e não intencional, encontra respaldo em diversos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em plenário, nos quais se descreve que o réu não agiu imbuído de

animus necandi
, e que o disparo decorreu de movimento instintivo e descoordenado após agressão por parte da vítima.

Impugna, ainda, as alegações de falsidade ideológica e manipulação de testemunhas, asseverando que a condição funcional do réu jamais foi utilizada para fins de indução do Conselho de Sentença, tampouco restou comprovada qualquer tentativa de obstrução da verdade processual.

Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença condenatória desclassificatória proferida com base no veredicto dos jurados, por não haver vício apto a justificar sua anulação nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Nesta Instância Superior, a Douta
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso interposto, a fim de que a sentença combalida seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

Inclua-se o feito na sessão PRESENCIAL DE JULGAMENTO.

VOTO

Inicialmente, observo que o recurso foi tempestivamente interposto e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, cabível o seu conhecimento.

Insurge-se o Assistente de Acusação
LUIZ GUINHAZI
contra sentença prolatada pelo Colendo Conselho de Sentença da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA, que desclassificou a conduta imputada ao acusado
RAFAEL NUNES FEITOSA,
do tipo penal inserto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal Brasileiro, para o do art. 121, § 3º, do referido Diploma Legal
(homicídio culposo)
, com conseguinte cominação da reprimenda de 03 (três) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto o acervo probatório demonstraria, sem margem razoável de dúvida, a prática de homicídio doloso qualificado pelo recorrido, o que tornaria insustentável a desclassificação para homicídio culposo operada em sessão plenária de julgamento.

Todavia, em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se não assistir razão ao recurso, pelos motivos adiante alinhavados.

Como cediço, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, afastando-se completamente dos subsídios enfeixados no processo.

Exige-se, portanto, não encontrar a decisão dos jurados arrimo em alguma prova, pois o Conselho de Sentença é livre para acatar a tese, sob sua ótica, melhor ajustada à dinâmica dos fatos apresentados no julgamento.

De tal maneira,
só se admite a anulação de decisão do Júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos quando esta for absolutamente divorciada dos elementos probatórios
, ou seja, quando o conjunto probatório não oferece
nenhum
suporte racional à conclusão dos jurados.

O controle jurisdicional sobre os veredictos do Júri é
excepcional
e condicionado à demonstração de arbitrariedade manifesta, o que impede o tribunal revisor de apenas
substituir o juízo de valor dos jurados pelo seu próprio
.

Na hipótese em apreço, analisando cuidadosamente a prova contida nos autos, observo que os jurados, ao desclassificarem a conduta atribuída ao apelado para homicídio culposo,
não decidiram contrariamente aos elementos probatórios.

No caso, observa-se que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito, respondendo afirmativamente aos quesitos pertinentes. De igual maneira, ao ser instado a
deliberar acerca da absolvição, respondeu negativamente,
por maioria de votos, no entanto, ao ser questionado acerca da
“intenção de matar a vítima”
, apresentaram
resposta negativa
, encerrando a votação nos moldes legais.

De certo, a
materialidade
é induvidosa e pode ser atestada por meio do Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal n.º 2020.03.000751-TAN/Declaração de Óbito n.º 294698825 (ID 19132860), que atesta
“hemorragia interna-ferimento por arma de fogo no tórax”,
provocada por
“ação pérfuro-contundente”
, mediante a seguinte descrição:
“01 ferimento perfuro contuso medindo aproximadamente 0,5 cm com bordas investidas, escoriação e enxugo na região torácica a direita compatível com entrada de projétil de arma de fogo, 01 ferimento perfuro contudo medindo aproximadamente 0,5 cm com bordas investidas na região inter escapular compatível com saída de projétil de arma de fogo.”

Inobstante, o conjunto probatório revela versões antagônicas sobre os fatos, as quais foram postas em debate no plenário do Júri, sendo a versão defensiva acolhida pelos jurados.

Em sessão plenária de julgamento foram colhidos os seguintes depoimentos:

Thallys Santos Ferreira
declarou que era amigo próximo da vítima Luiz Guinhazes Júnior. Disse que, no momento do homicídio estava em uma festa realizada em uma chácara localizada no município de São João, próximo a São Domingos. Ele afirmou que chegou à festa por volta de meia-noite e meia, acompanhado da vítima, de sua própria namorada chamada Helen Cristal, da namorada da vítima, Pérola, e de um amigo chamado Paulo Henrique. Relatou que a festa seria, ao que tudo indica, o aniversário de um homem chamado David ou de seu primo, e que eles foram convidados por conhecidos, não sabendo dizer se a festa era aberta ou apenas para convidados.

Thallys contou que todos beberam na festa, inclusive ele, consumindo cerveja. Disse que não haviam ingerido bebidas alcoólicas antes do evento, pois teriam ido jantar antes de chegar à festa. Aproximadamente entre 1h20 e 1h30 da madrugada, ocorreu o fato envolvendo o disparo contra a vítima. Declarou que não viu a chegada do réu à festa e que não o conhecia anteriormente, não sabendo dizer o horário em que ele chegou. Explicou que, em dado momento, acendeu um cigarro de “maconha”, pois já fazia uso da substância e sentiu o cheiro de outras pessoas fumando por perto. Relatou que não passou o cigarro a ninguém, tampouco jogou fumaça no rosto de terceiros.

Segundo sua narrativa, não percebeu a aproximação do réu e, sem qualquer advertência ou palavra prévia, foi
agredido com um soco no rosto, vindo a cair ao chão, onde recebeu um chute na região do peito ou pescoço
. Afirmou que o agressor não se identificou como policial, não lhe deu voz de prisão nem fez qualquer advertência. Estavam por perto da vítima no momento da agressão Luiz Guinhazes Júnior, sua namorada Helen Cristal, uma pessoa chamada Lionel e outras pessoas não identificadas. Disse que se encontravam próximos ao carro da vítima, em um pátio com iluminação proveniente dos sons automotivos e luzes internas dos veículos, já que o local não tinha luz própria.

Relatou que, ao vê-lo no chão,
Luiz Guinhazes jogou uma garrafa de vidro do tipo long neck contra o réu, embora ele próprio não tenha visto onde a garrafa o atingiu. Em reação imediata, o réu sacou uma arma de fogo tipo pistola da cintura e atirou contra Luiz, sem dizer nada. A vítima caiu ao ser atingida, tentou correr, mas logo caiu novamente.
O depoente disse que correu atrás da vítima para ajudá-la, conseguindo levantá-la e levá-la com ajuda de amigos até o carro, com o objetivo de conduzi-la ao hospital.

Thallys afirmou que
não houve luta corporal entre Luiz e o réu, apenas o arremesso da garrafa a cerca de dois metros de distância. Ressaltou que o réu não caiu no chão em nenhum momento, apenas deu um passo para trás antes de sacar a arma.
Disse que, naquele momento, o réu aparentava estar sozinho, pois só o viu lhe agredindo, mas depois ouviu dizer que ele estava acompanhado de duas mulheres chamadas Jéssica e Aline Vilar. Informou também que o réu estava sem farda, portando a pistola visivelmente na cintura e consumindo uísque com as mulheres que o acompanhavam.

Ao ser questionado se alguém tentou reagir ou enfrentar o réu após o disparo, Thallys declarou que ninguém tentou se aproximar, pois o réu estava armado e apontava a arma para os lados, como se estivesse prevenido contra qualquer outra ação, embora não tenha gritado ou dado ordens no momento em que o depoente ainda estava por perto. Por fim, afirmou que a vítima, Luiz Guinhazes Júnior, era uma pessoa querida e bem vista em São Domingos, e que, após o ocorrido, ouviu relatos de que o réu tinha histórico de agressões, embora não tivesse conhecimento sobre isso antes dos fatos.

Lionel Lima Fernandes
declarou não ter qualquer relação de amizade ou inimizade com o acusado nem com a vítima, afirmando conhecê-los apenas de vista. Foi convidado para a festa na chácara de David por um colega chamado Otaí, conhecido pelo apelido de Tatá, com quem foi ao local. A festa era de aniversário do dono da chácara, David, ocorrendo ao ar livre, com carros estacionados no campo, som automotivo e bebidas levadas individualmente pelos convidados. Lionel relatou ter chegado por volta das 22h ou 23h, sem precisar o horário exato.

Durante o evento, observou que Luiz e as pessoas que o acompanhavam consumiam cerveja. Não viu ninguém fumando maconha, nem no grupo da vítima nem em outros pontos da festa, mas afirmou ter sentido o cheiro da substância no ar. Disse que a visibilidade era limitada, o que dificultava ver quem, de fato, estava fumando.
Quando ouviu o disparo, afirmou que imediatamente se escondeu. Não presenciou o momento do tiro nem viu quem efetuou o disparo, mas depois observou o acusado com uma arma de fogo na mão.

Viu, então, a vítima tentando caminhar, cambaleando, até cair, sendo socorrida por outros participantes.

Lionel afirmou que ouviu apenas um disparo.
Após o tiro, viu Matheus, conhecido como Potassa ou Potaça, conversar com o acusado e dizer algo semelhante a “por que tu fez isso?”, embora não tenha conseguido ouvir claramente. Disse que o acusado saiu andando normalmente, sem correr, e que ninguém tentou tomar sua arma, contê-lo ou agredi-lo. Lionel posicionou-se a aproximadamente 12 metros do grupo da vítima, permanecendo em uma área mais afastada junto à esposa de Júnior, entre o carro dele, uma carretinha e outro veículo.

Afirmou que não presenciou qualquer gritaria, briga ou tumulto antes do disparo.
Também relatou que, após o ocorrido, soube que o autor do tiro era policial militar, embora não o tivesse identificado como tal durante a festa. Negou conhecimento sobre qualquer ameaça a testemunhas ou envolvimento anterior do acusado em episódios de violência, embora tenha ouvido, após os fatos, comentários de que ele era considerado truculento. Não soube informar com quem o acusado chegou à festa e disse que não percebeu se ele portava arma ao chegar, atribuindo isso à escuridão no local.

Confirmou que conhecia Eduardinho e Paulo Henrique, e que ambos estavam presentes na festa. No entanto, afirmou não ter visto se Thallys, ou qualquer outro integrante do grupo, fumava maconha. Negou também ter feito uso de qualquer substância entorpecente. Por fim, declarou que não fazia parte do grupo do acusado, tendo permanecido mais isolado do fluxo principal da festa

Deivison David Soares Almeida
afirmou em juízo que conhecia a vítima, Luiz Guinhazes Júnior, apenas como conhecido da mesma cidade, São Domingos, e que não tinha qualquer relação de amizade ou inimizade com o réu, a quem disse não conhecer. Declarou ser proprietário da chácara onde ocorreu a festa, chamada Castanheira, localizada no quilômetro 40 do município de São João do Araguari. Relatou que organizou uma festa de aniversário no local há cerca de dois a três anos e que a vítima foi uma das pessoas convidadas diretamente por ele. Estimou que havia entre 150 a 200 pessoas na festa, a maioria convidada, embora alguns convidados tenham levado outras pessoas, como foi o caso da própria vítima, que levou Thallys e sua namorada.

Afirmou que a festa ocorreu em uma área aberta, com carros estacionados e que não havia estrutura de segurança ou garçons, pois se tratava de um encontro simples entre conhecidos, em que cada participante levava sua própria bebida. Contou que, em determinado momento da festa, ficou sabendo que a vítima havia sido baleada, após ser informado por um rapaz chamado Lion, que disse que o autor do disparo teria sido Rafael.
David afirmou não ter presenciado o disparo, nem ter visto o réu ou o Matheus na festa, apenas ouviu os relatos posteriormente.

Disse que, segundo os comentários que ouviu no local,
o réu havia agredido Thallys, e que a vítima teria tentado defendê-lo, momento em que Rafael efetuou o disparo.
Não presenciou qualquer confusão ou briga generalizada, tampouco ouviu gritos. Declarou que não viu ninguém usando drogas na festa, nem sentiu cheiro de maconha, e que não houve qualquer reclamação por parte do réu sobre uso de entorpecentes. Confirmou que a iluminação do local era precária, com quedas de energia, já que o sistema elétrico da chácara não suportava o som automotivo utilizado por alguns convidados. Após o ocorrido, afirmou que a festa foi encerrada. Disse também que soube depois que o réu era policial militar, mas não tinha conhecimento sobre sua reputação, nem se era envolvido em confusões. Informou que não teve contato posterior com Matheus, nem obteve detalhes diretamente dele sobre o ocorrido. Por fim, afirmou que acredita que a vítima foi socorrida pelos amigos que estavam com ele, como Thallys e um rapaz chamado Lion, e confirmou que não viu na festa pessoas como Eduardinho, Paulo Henrique ou o apelidado “Bafo”.

Matheus Souza Soares,
por seu turno, afirmou ser amigo próximo da vítima, Luiz Guinhazes Júnior, e declarou conhecer o réu apenas de vista. Informou que estava presente no dia em que ocorreu o homicídio, tendo participado de uma festa realizada em uma chácara localizada nas proximidades de São João, evento esse divulgado em um grupo de WhatsApp, por meio de um banner de convite. Matheus contou que esteve na casa da vítima antes da festa, tendo se deslocado depois ao local para buscar uma mulher chamada Sasha, chegando em seguida à festa, onde reencontrou Júnior.

No momento do crime,
afirmou estar próximo da cena, especificamente junto ao carro de som da vítima, Luiz.

Declarou que várias pessoas estavam fumando maconha naquele local, citando Thallys, Eduardo, Pedro Henrique e o próprio Júnior como usuários
. Afirmou que o réu também se encontrava próximo, ao lado do carro de som, acompanhado de pessoas identificadas como Aline e Jéssica, entre outros.
Disse que havia fumaça de maconha sendo jogada no ambiente e inclusive na direção do réu.
Apesar de relatar o contexto da festa e a presença do acusado no local, Matheus esclareceu que
não viu diretamente qualquer discussão, briga ou agressão antes do disparo.
Relatou que apenas ouviu relatos de outras pessoas, como Aline e Jéssica, sobre esses acontecimentos, incluindo a informação de que
o réu teria empurrado Thallys e lhe dito para não fumar maconha naquele local.

Matheus relatou que, ao ouvir o disparo, virou-se e correu até o réu para entender o que havia acontecido. Segundo ele,
Rafael lhe disse que a vítima o havia atingido com uma garrafa na cabeça e que a arma disparou como consequência disso
. Afirmou ainda que, ao chegarem na portaria da festa, a vítima já havia sido levada por outras pessoas. Disse que viu o réu com uma garrafa de uísque fechada e identificou que ele estava armado, notando um volume na cintura. Afirmou que não viu o momento em que o réu deixou o local, e que não o ajudou a sair. Também declarou que,
segundo o que ouviu de terceiros, o réu teria sido agredido com uma “gravata” por Eduardo antes do disparo, mas não presenciou esse ato diretamente, foram as testemunhas Aline e Jéssica que lhe relataram esse fato.

Matheus afirmou ter ingerido apenas uma cerveja, não estar embriagado e não ter feito uso de drogas naquele dia. Disse que a festa era teoricamente privada, mas de portaria aberta, o que permitia a entrada de qualquer pessoa. Ao ser confrontado sobre rumores de que teria mandado matar Júnior, negou qualquer desavença com a vítima e reafirmou sua amizade com ela. Por fim, confirmou que a arma estava na mão de Rafael no momento em que se aproximou após o disparo, mas
não viu o exato momento do disparo nem o início da confusão
. Ressaltou que ouviu relatos sobre agressões anteriores ao disparo, mas não as presenciou diretamente.

Jéssica Brasilino dos Santos
afirmou ter participado da festa na qual ocorreu o fato, relatando que o ambiente era escuro, mas com bastante iluminação artificial, como luzes de carro e luzes instaladas no local. Disse que havia muitas pessoas presentes.
Afirmou ter presenciado o momento em que Luiz Guinhazes Júnior (a vítima) quebrou uma garrafa na cabeça do acusado, Rafael, confirmando que viu a garrafa se quebrar no impacto
. Apesar de ter prestado esse detalhe à polícia, disse que no momento atual não se lembra se Luiz permaneceu com parte da garrafa na mão após o golpe.
Após presenciar esse ato, relatou que correu imediatamente e não presenciou o momento do disparo.

A testemunha afirmou que Rafael já estava com a arma na mão desde o instante em que os amigos de Thallys se aproximaram dele, como se estivesse exibindo a arma para mostrar que estava armado. Disse não ter ouvido o disparo devido ao som alto no local e por ter se afastado ao correr. Também declarou que não viu Rafael gritar qualquer ordem ou comando no estilo policial. Ao ser questionada sobre a situação conjugal de Rafael, afirmou que ele era casado à época, embora não conhecesse pessoalmente a esposa dele, que, segundo ela, não estava presente na festa. Negou ter qualquer envolvimento amoroso com Rafael, esclarecendo que apenas eram colegas.

Jéssica afirmou não ter consumido bebidas alcoólicas naquela ocasião. Disse que antes da festa estava em casa se arrumando, e depois saiu com outras pessoas para buscar uma amiga chamada Aline. No caminho, pararam apenas em uma conveniência e, em seguida, seguiram direto para o local da festa. Reiterou que não ouviu o disparo e que só soube do ocorrido no dia seguinte.

Questionada acerca da dinâmica da festa, afirmou que havia dois grupos distintos: um grupo com Thallys e seus amigos e outro grupo com Rafael e suas conhecidas, incluindo ela. Segundo seu relato,
Thallys jogou fumaça de maconha no rosto de Rafael, o que o incomodou visivelmente.
Rafael teria expressado a intenção de ir falar com Thallys, mas foi aconselhado por Jéssica a "ficar de boa". Apesar disso,
Rafael teria ido até Thallys posteriormente e o empurrado no peito.

Jéssica disse não ter presenciado qualquer chute, conforme mencionado por Thallys em outro momento do processo.
A distância entre os grupos era, segundo ela, de no máximo um metro.

Jéssica afirmou que foi à festa no carro de Rafael. Sobre Matheus (apelidado de Potaça), disse que ele já estava na festa quando ela chegou, e que ficou com o grupo durante o evento. Esclareceu uma contradição de seu depoimento anterior à delegacia, justificando que no dia seguinte ao fato, por medo e pressão de terceiros, ela e Aline disseram que Rafael tinha sido apresentado a elas por Matheus. No entanto, no depoimento atual, afirmou categoricamente que Matheus não chegou com Rafael à festa.

Por fim, confirmou novamente que
presenciou o momento em que Luiz atingiu Rafael com a garrafa e que viu a garrafa se quebrar. Afirmou que Luiz permaneceu com a garrafa na mão e que o golpe foi desferido diretamente na cabeça de Rafael, e não jogado à distância.
Não soube dizer se Rafael estava de costas no momento do impacto.
Disse também que Luiz partiu de um grupo mais à frente e foi até Rafael para atingi-lo. Confirmou que Rafael já estava com a arma na mão quando levou a garrafada, mas acredita que Luiz pode não ter visto a arma naquele momento.

A testemunha
Daniele Santos Da Silva
relatou que foi convidada por sua amiga Caroline para comparecer a uma festa em São Domingos de Araguaia. Na época, tinha 16 anos e viajou de ônibus partindo de Marabá, junto com a amiga, outra moça e três rapazes. Ela informou que não conhecia o acusado previamente e que foi chamada para depor porque sua amiga conhecia um policial amigo do acusado, embora ela mesma não saiba o nome desse policial. Afirmou que lhe forneceram o dinheiro para a viagem até o local do depoimento.

A festa ocorreu em um clube situado do lado esquerdo da estrada entre Marabá e São Domingos, com cerca de 300 a 400 pessoas presentes. Daniele afirmou que era a primeira vez que frequentava esse local e que já havia ido a outras festas na cidade. Disse conhecer poucos moradores locais, mas reconheceu os nomes de Neolan, Eduardo e Luan, com quem já tinha cruzado em outras festas. Identificou fisicamente essas pessoas, ainda que com algumas dúvidas quanto à aparência de cada um. Declarou que suas amizades na cidade eram majoritariamente com mulheres.

Quanto aos fatos ocorridos na festa, disse que o
acusado foi agredido por aproximadamente cinco pessoas com socos, chutes e murros. Identificou entre os agressores alguns homens altos e outros mais baixos. Disse que viu o momento em que o acusado empurrou Thales, e que depois disso as agressões começaram.
Relatou que
viu quando o acusado foi agarrado no pescoço por Eduardinho (manobra de mata-leão) e que nesse momento sacou uma arma. Após isso, Eduardinho teria largado o acusado.

Em seguida, Luiz teria desferido uma garrafada contra o acusado, que já estava com a arma em mãos.

Afirmou que o acusado estava sangrando após a garrafada e que a garrafa se quebrou. Era uma garrafa de cerveja long neck.

A testemunha afirmou ainda que o acusado não gritou, não deu voz de prisão, nem se identificou como policial,
apenas tentava se afastar da confusão.
Disse também que ninguém no local aparentava saber que ele era policial.
Relatou que ele se incomodou com uma baforada de fumaça de maconha recebida no rosto, e que este foi o motivo inicial da confusão,
não havendo nenhuma fala do acusado contra o uso da droga ou alertando sobre ilegalidade.

Daniele declarou ter visto vários participantes da festa fumando maconha, compartilhando cigarros, e também relatou ter visto um rapaz com manchas brancas no nariz, indicando possível uso de cocaína. Confirmou que os rapazes que estavam com Thales estavam consumindo cerveja, maconha e cocaína. Quanto à localização, afirmou que os carros estavam posicionados próximos a uma parede, lado a lado, e que ela estava cerca de seis metros de distância da briga no momento das agressões.

Disse que o acusado chegou à festa cerca de 15 minutos antes do início da confusão.
Afirmou que ele caiu de joelhos durante as agressões e que viu o clarão e o disparo da arma quando ele ainda estava de joelhos
.
Disse ter certeza disso e afirmou que a vítima estava de frente para o acusado no momento em que foi atingida.
Acrescentou que, após o disparo, os amigos da vítima tentaram socorrê-lo. Afirmou ainda que sua amiga, Caroline, também presenciou todos os fatos e que a festa continuou mesmo após o ocorrido.

A testemunha mencionou que retornou para casa por volta de 1h30 da manhã, no mesmo dia, em um carro modelo Gol prata pertencente a um amigo da amiga Caroline. Confirmou que era comum frequentar festas e retornar tarde, mesmo com 16 anos. Disse que não viu a esposa do acusado no local da festa, mas viu ele acompanhado de duas moças, cujas identidades não soube informar.

Francisco de Souza Silva
declarou não possuir relação de amizade com o acusado nem com a vítima, tendo conhecido ambos apenas após a divulgação dos fatos. Relatou ter ido à festa por convite de seu primo, acompanhando-o de moto por volta de 23h30, e chegando ao local à meia-noite. A festa, segundo ele, era livre, com estrutura automotiva e iluminação de LED, sem controle de portaria. Disse que o grupo com quem estava incluía seu primo, o dono do carro de som, cujo nome desconhece, e uma pessoa apelidada de Bafo, também não identificada nominalmente.

Durante a festa, inicialmente marcada por consumo de bebida alcoólica, observou posteriormente o uso de maconha em uma roda de pessoas situada mais ao centro, a cerca de sete ou oito metros de onde se encontrava. Afirmou ter sentido cheiro e visto fumaça, e também notou, ao sair três vezes para checar sua moto estacionada do lado de fora, algumas pessoas utilizando cocaína, embora não tenha identificado nenhum dos envolvidos. Disse que o rapaz que provocou a confusão estava sem camisa, com a peça amarrada à cintura, e fumava maconha. Não o viu portando arma, tampouco tinha conhecimento prévio sobre ele. Acrescentou que a vítima não foi vista consumindo maconha, apenas bebida alcoólica, e que os demais do grupo também não eram conhecidos por ele.

Descreveu que o comportamento provocativo do rapaz sem camisa, que empurrava e puxava os presentes, gerou incômodo.
Relatou ter visto o momento em que o acusado empurrou esse rapaz, que caiu no chão.
Negou que o acusado tenha chutado alguém.
Após o empurrão, afirmou que cerca de quatro pessoas, de porte físico maior, passaram a agredir o acusado, e que a vítima teria desferido uma única garrafada no policial
.
Disse ter presenciado alguém aplicar um “mata-leão” no acusado, mas não conseguiu identificar a pessoa. Nesse momento, afirmou que o acusado sacou uma arma da cintura, com a mão direita, o que causou o afastamento dos agressores
. Disse que todos puderam perceber que ele estava armado, mas que não prestou atenção nisso inicialmente por estar focado na situação do rapaz que fumava maconha.

Relatou que o disparo aconteceu quando o acusado estava de joelhos no chão, momento em que viu o clarão do tiro. Afirmou que a garrafa utilizada na agressão era de vidro, quebrou na cabeça do acusado, e que o gargalo ficou na mão da vítima.
Disse que o som da festa estava muito alto, impossibilitando ouvir claramente qualquer ordem verbal. Não ouviu o acusado se identificar como policial nem gritar comandos como “tá preso” ou “para de fumar maconha”. Relatou que, após o disparo, a vítima ficou tonta, soltou o gargalo da garrafa e correu cerca de cinco a seis metros, sendo amparada por um rapaz “meio gordinho e alto”, cujo nome também desconhece.
Segundo Francisco, o disparo ocorreu quando a vítima já estava ajoelhada ou prestes a cair. Contudo, mais adiante, afirmou que a vítima estava em pé no momento do disparo e caiu depois.

Francisco confirmou que o acusado não chutou ninguém, tampouco consumiu bebida alcoólica, e que as mulheres que o acompanhavam também não foram vistas ingerindo bebida. Disse que não conhecia nenhuma das pessoas envolvidas diretamente no conflito, tampouco sabia seus nomes mesmo após o ocorrido. Afirmou que prestou depoimento por convite de seu primo, que conhecia um policial da “turma do acusado”, tendo recebido R$ 200,00 para cobrir custos de deslocamento.

O apelado
RAFAEL NUNES FEITOSA,
em interrogatório, declarou ser policial militar e, à época dos fatos, encontrava-se de folga. Quanto aos fatos em apuração, disse que estava em uma festa de som automotivo em Marabá, pois possuía um carro adaptado para essa atividade. Afirmou que, no local, notou cheiro de maconha vindo de Thallys, com quem se desentendeu, mas que apenas pediu para que se afastasse, sem outras provocações. Segundo Rafael, em dado momento, iniciou-se uma confusão, na qual
foi atingido por uma garrafada na cabeça desferida por Júnior, a vítima.

Acrescentou que, nesse contexto, várias garrafas foram lançadas contra ele por outros presentes, inclusive mulheres, embora nenhuma o tenha acertado.
Relatou que, em reação à agressão sofrida,
efetuou um disparo com a arma da corporação, acreditando que havia atirado contra o rapaz de camisa vermelha que o golpeara, mas, logo após, disseram-lhe que quem teria sido atingido era Eduardo (“Duduzinho”).
Mais tarde, foi informado por Matheus e outras pessoas sobre os nomes dos envolvidos: Eduardo, Luan, Noelan e Paulo. Ressaltou que permaneceu dois dias escondido e mais três dias em Marabá, período no qual obteve esses esclarecimentos.

Sobre a vítima, afirmou que não percebeu imediatamente que havia sido atingida, pois ela saiu correndo enquanto ele próprio caiu ao chão, atordoado. Declarou que só depois soube que se tratava de Júnior e que o ferimento teria sido grave, possivelmente no pulmão, provocando hemorragia e a morte. Defendeu-se da acusação de não ter prestado socorro, argumentando que não tinha condições físicas de fazê-lo naquele momento, além de desconhecer de imediato a gravidade do ferimento.

Quanto às testemunhas, mencionou que Aline, que estava com Jéssica no dia, deixou de depor após a primeira oitiva por medo, em razão de ameaças feitas pela mãe da vítima, que dizia que ambas seriam presas como cúmplices. Afirmou que tanto Aline quanto Jéssica e Matheus presenciaram a agressão sofrida por ele, mas não confirmaram em juízo devido ao receio da família da vítima.

Por fim, declarou que sente arrependimento profundo pelo ocorrido, afirmando que pensa diariamente que não deveria ter ido à festa, nem permanecido no local após perceber o uso de drogas, e que carrega remorso por ter deixado sua família em casa naquela ocasião. Reconheceu que nada que diga poderá confortar a família da vítima e afirmou compreender sua dor, mas sustentou que a morte decorreu de uma atitude equivocada de Júnior no momento da confusão. Reiterou que, em decorrência desse episódio, perdeu a família, o patrimônio, a carreira e a convivência com a filha, e que hoje se encontra totalmente arruinado pessoal e profissionalmente.

Com efeito, os depoimentos colhidos em plenário apresentaram versões conflitantes quanto à dinâmica dos fatos, existindo robusto dissenso sobre a sequência e intenção do disparo que ceifou a vida de Luiz Guinhazi Júnior. As testemunhas de acusação, notadamente THALLYS SANTOS FERREIRA e MATHEUS SOUZA SOARES, divergem sobre questões essenciais, como a existência de agressão prévia, uso de entorpecentes e reação da vítima.

Por outro lado, as testemunhas de defesa, especialmente JÉSSICA BRASILINO, DANIELE SANTOS DA SILVA e FRANCISCO DE SOUSA SILVA, corroboram a tese de que o réu foi previamente agredido, com socos, chutes, garrafada e suposta imobilização por "mata-leão", o que o teria colocado em estado de desequilíbrio emocional e físico, culminando no disparo.

A própria vítima, segundo vários relatos, teria desferido golpe com objeto de vidro (garrafa) na cabeça do réu. A narrativa defensiva, segundo a qual o disparo não resultou de vontade deliberada de matar, mas de reação imediata e descoordenada a agressão física sofrida pelo réu, não se mostra inverossímil. Ao contrário, apresenta plausibilidade jurídica e fática, pois encontra amparo direto em depoimentos prestados em plenário por testemunhas presenciais que confirmaram a existência de agressões prévias, empurrões, socos, tentativa de imobilização e, sobretudo, o golpe com garrafa de vidro desferido pela própria vítima. Tal contexto, marcado por tumulto, violência recíproca e instabilidade, afasta a conclusão peremptória de que o réu agira com dolo homicida, permitindo que os jurados optassem validamente pela tese de homicídio culposo.

Importa ressaltar que não há consenso nem clareza probatória suficiente sobre a real sequência fática dos eventos, tampouco sobre a eventual premeditação do disparo.
Tampouco ficou demonstrado, com nitidez, que o acusado ostentava clara intenção homicida, seja na modalidade dolosa direta, seja na modalidade eventual.
Há, sim, substrato fático suficiente para sustentar a interpretação de conduta culposa, por imperícia ou imprudência no manuseio de arma de fogo, após ser atingido e agredido.

Ademais, o interrogatório do réu não revelou contradições insanáveis, mantendo coerência com os testemunhos que lhe são favoráveis. A declaração de que o disparo teria ocorrido de modo não intencional, após receber uma garrafada, encontra respaldo em pelo menos três depoimentos colhidos em plenário.

No que concerne à alegação de falsidade ideológica por parte do réu, no tocante à sua condição funcional, a mesma não restou suficientemente demonstrada como tendo influenciado a convicção do Conselho de Sentença. Não se evidenciou, de forma clara, que essa informação tenha sido elemento determinante para a conclusão do veredicto.

Reputa-se, portanto, absolutamente incabível a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, que exige manifesta contrariedade entre a prova dos autos e a decisão dos jurados. Não é o que se verifica no caso vertente.

Diante da existência de teses antagônicas plausíveis e não refutadas de forma cabal, é prerrogativa do Conselho de Sentença optar por aquela que lhe parecer mais justa, sem que isso configure afronta à prova dos autos:

A prova, portanto, não é robusta em nenhuma direção. Há versões conflitantes, todas apresentadas em juízo, e a dúvida não foi dirimida por elementos técnicos, periciais ou testemunhais decisivos.

Ademais, impende recordar que, no rito do júri, a liberdade de apreciação das provas confere aos jurados a prerrogativa de absolver mesmo quando a prova é formalmente suficiente para condenar, desde que não absolutamente desconectada do conteúdo dos autos.

Assim, não há que se falar em contrariedade à prova existente nos autos, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do Júri não encontrar nenhum amparo na prova é que poderá ser invalidada. É que o Conselho de Sentença é soberano nas suas decisões por determinação constitucional, devendo ser respeitada a sua vontade, quando não discrepante das provas contidas nos autos.

Para ilustrar a assertiva suprarreferida, traz-se a lume os seguintes escólios:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU ABSOLVIDO PELOS JURADOS. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO PREVISTO NO ART. 483, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O entendimento de que o Júri não poderia absolver o acusado, quando reconhecesse a materialidade e autoria, é diretamente contrário às determinações do art. 483 do Código de Processo Penal, pois, conforme seus §§ 1º e 2º, a votação do quesito absolutório genérico somente ocorre quando há resposta afirmativa em relação aos quesitos referentes à materialidade e à autoria" (HC n. 350.895/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 17/5/2017).

2. O Tribunal de origem consignou que "existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, ou mesmo de absolvição baseada no quesito genérico previsto no art. 483, § 2.°, do Código de Processo Penal, descabe a anulação do julgado, sob pena de violação à soberania dos veredictos e de usurpação da competência constitucional conferida ao júri".

3. Desconstituir as premissas adotadas na origem, para concluir de modo diverso tal como pleiteia o recorrente, demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.

4. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que entende que "existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos" (AgRg no AREsp n. 946.505/SE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 30/5/2017).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.829.443/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)”
(GRIFEI)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção do
decisum
do Tribunal Popular que desclassificou a conduta atribuída ao réu para o tipo previsto no art. 121, §3º, do Código Penal, cominando a pena de 03 (três) anos de detenção em regime inicial aberto, por estar em consonância com o conjunto probatório e com a soberania dos veredictos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025